Tribunal: TJDFT
Processo: 0715572-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715572-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DANIEL ALBUQUERQUE FERNANDES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO DF, SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do que determina o art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Impetrante, em 15 (quinze) dias, sobre a manifestação e documentos juntados pela parte Impetrada no id. 46824222/46824223. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora